Tribunal: TJSP
Processo: 1013387-55.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – CABE À OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DITAR O PREÇO DOS SEUS PLANOS E CREDENCIAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 101 DESTA CORTE.

PLANO DE SAÚDE – FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO REGULADA PELO ART. 30 DA LEI 9.656/98 – IMPOSSIBILIDADE, EM TESE, DE ESTENDER O CONTRATO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR TEMPO INDETERMINADO

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – CABE À OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DITAR O PREÇO DOS SEUS PLANOS E CREDENCIAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 101 DESTA CORTE.

PLANO DE SAÚDE – FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO REGULADA PELO ART. 30 DA LEI 9.656/98 – IMPOSSIBILIDADE, EM TESE, DE ESTENDER O CONTRATO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR TEMPO INDETERMINADO - AUTOR EM TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA - INVIÁVEL A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO – PECULIARIDADE DO CASO QUE JUSTIFICA OBRIGAR A RÉ A MANTER O REQUERENTE NO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA EXISTENTES NA OCASIÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, POR TEMPO INDETERMINADO, MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO MENSAL APURÁVEL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.